Tribunal: STF
Processo: ARE 1589348
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por J. A. T. R. contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E INJÚRIA QUALIFICADA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NULIDADE DA AUDIÊNCIA E INDEFERIMENTO DE ACAREAÇÃO REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 1º, inciso I, e 140, § 3º, ambos do Código Penal, em concurso material. A Defesa arguiu preliminares de inépcia da denúncia, ausência de justa causa, nulidade da audiência e indeferimento de acareação, e, no mérito, pugnou pela absolvição ou desclassificação do delito de lesão corporal grave para lesão simples. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta; (ii) estabelecer se há ausência de justa causa para a ação penal; (iii) determinar se houve nulidade na audiência de instrução pela intervenção do Ministério Público; (iv) averiguar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da acareação entre testemunhas; e (v) analisar se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal de natureza grave e injúria qualificada. 
3. A controvérsia quanto ao afastamento da qualificadora do § 9º do art. 129 do Código Penal já foi devidamente analisada e superada na sentença, que afastou sua incidência com fundamentação suficiente, tornando desnecessário novo exame do tema nesta instância recursal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido quanto a esse ponto. 
4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza a conduta imputada, autoria e materialidade, permitindo o pleno exercício da defesa, sendo inaplicável a alegação de inépcia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 217, p. 1).

Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos artigos 1º, incisos II e III , 3º, inciso I, 5º, caput e incisos II, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV, LVI e LVII , 37, caput , 93, inciso IX, e 230 da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, fundamentando-se na violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões judiciais. 
Ressalta ocorrência de error in procedendo devido ao indeferimento de acareação considerada imprescindível para sanar divergências substanciais entre os depoimentos das testemunhas e da informante, o que teria obstaculizado a busca pela verdade real.
Além disso, a defesa questiona a validade da fundamentação por referência adotada pelo Tribunal a quo, alegando que não houve enfrentamento analítico das teses sobre a inexistência de intenção específica e a falta de provas para a condenação, resultando em uma decisão sem o devido suporte probatório.
Ao final, requer

“a) Diante da comprovada e inequívoca violação às regras dos artigos 1º, II e III, 5º, caput, II,  XXXIV, letra “a”, XXXV, LIV, LV, LVI, LVII, 37, caput, 93, IX, todos da CF/88, seja cassado o  v. acórdão editado pelo Estadual em sede de Apelação,  para, agora, anular ação penal a  partir da audiência de instrução e julgamento, inclusive, determinando-se o retorno dos autos  à origem, com vistas a se proceder a nova tomada da oitiva das testemunhas ou,  alternativamente, em consonância com a Teoria da Causa Madura, seja ele – acórdão –  reformado para prover o recurso manejado pelo Recorrente, na forma em que veiculada a sua  pretensão; 
b) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.“ (e-doc. 231, p. 55).

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivo constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anota-se:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 - grifei) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16) 

Observo, ainda, que esta Corte Suprema não admite a tese do chamado prequestionamento implícito.
Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessário e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional, sob pena de se inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Anota-se:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPJ. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Reexame dos fatos e das provas dos autos e do contrato social. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. 1. Todos os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. Para acolher a pretensão dos agravantes e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, que decidiu pela ausência de prova que demonstrasse “que não houve lucro, ou que a deliberação social foi no sentido de reverter os eventuais lucros para a própria sociedade, sem distribuí-los aos sócios-quotistas”, seria necessário o reexame das provas e dos fatos dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI n° 654.129/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/9/12) (Grifos nossos).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. Não tendo sido apreciadas, pela instância a quo, as questões constitucionais em que se apoia o extraordinário, é imprescindível a oposição de embargos de declaração para suprir o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 2. O Supremo Tribunal não admite o "prequestionamento implícito" da questão constitucional. AI 413.963-AgR/SC, rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.04.2005. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a parte recorrente opta por não atacar o fundamento infraconstitucional, arrastando para si a preclusão temporal para viabilizar, em tese, a sua pretensão. 4. Agravo regimental improvido” (RE n° 353.514/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1°/10/10) (Grifos nossos)

Ainda que superado tal óbice, é imperioso concluir que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recurso.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente